Tribunal: TJES
Processo: 5002180-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002180-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOAO FORESTI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por JOÃO FORESTI, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do autor referentes a empréstimo consignado (contrato nº 429443726), sob pena de multa diária de R$ 500,00 por desconto indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) avaliar se o depósito judicial da quantia recebida pelo autor confere verossimilhança à alegação de ausência de contratação; e (iii) analisar a validade e a proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de prova documental inicial, como o comprovante de descontos no benefício previdenciário e o depósito judicial do valor creditado, demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano à subsistência do consumidor idoso, autorizando a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

A juntada de contrato incompleto, sem dados pessoais do autor, ainda que acompanhado de “selfie” e documentos, não permite, em sede de cognição sumária, a aferição da regularidade da contratação, sendo necessária a produção de prova técnica em fase instrutória.

O depósito judicial do valor recebido reforça a boa-fé do consumidor e confere plausibilidade à alegação de desconhecimento da contratação, autorizando a suspensão dos descontos até apuração final.

A fixação de multa coercitiva por descumprimento de decisão judicial é legítima, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à finalidade de assegurar a efetividade da ordem judicial em contexto de relação consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário com base na alegação de inexistência de contratação é admissível em tutela provisória, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O depósito judicial do valor creditado pela instituição financeira reforça a verossimilhança da alegação de inexistência de contratação e legitima a medida de urgência.

A imposição de multa coercitiva por descumprimento de ordem judicial é válida, desde que proporcional e adequada à garantia da efetividade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, IV; CF/1988, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5013193-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 08.03.2024; TJSP, AI nº 2190575-67.2019.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 22.01.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002180-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
JOÃO FORESTI

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A, reformando a decisão recorrida que determinou a suspensão dos descontos no benefício do agravado, relativos ao pagamento do contrato de empréstimo consignado nº 429443726 (id. 56307977 dos autos originários).

No caso, embora o voto de Sua Excelência se assente em premissa de que o contrato acostado pela instituição financeira, acompanhado dos documentos do recorrido e de fotografia (“selfie”), é suficiente para manutenção dos descontos, entendo, respeitosamente, que eventual validade da avença apresentada deve ser examinada em fase instrutória, não sendo possível fazer essa avaliação em cognição sumária.

Nessa perspectiva, ao menos por ora, não é possível concluir se, de fato, a assinatura em questão pertence ao agravado, notadamente por se tratar de contrato nato-digital, resposta esta que, salvo ulterior e mais profundo exame, somente poderá ser alcançada por meio da produção de prova.

De mais a mais, noto que o citado contrato não está com seus campos devidamente preenchidos, constando dele apenas as cláusulas, em sua maioria, padronizadas e de adesão, não sendo inseridos, sequer, os dados pessoais e bancários da pessoa que contratou.

Nesse prisma, cumpre ressaltar que a relação jurídica em questão é regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo reconhecida a aplicação do CDC às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, entendimento este que reforça o dever de transparência e boa-fé nas relações de consumo, princípios constitucionais consagrados no art. 170 da CF/88, que visam garantir a harmonia e equilíbrio nas transações contratuais.

Assim, estando demonstrado que a ausência de prova documental robusta por parte da instituição financeira é capaz de pôr em dúvida, ao menos neste momento, a presunção de legalidade do contrato questionado, eis que a autonomia da vontade, essencial ao equilíbrio contratual, exige que o consentimento decorra de informações claras e objetivas, sob pena de configurar prática abusiva, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida. Sobre a questão:

[...] Tese de julgamento: 1.
A suspensão de descontos em benefício previdenciário com base na inexistência de relação jurídica é admissível em tutela provisória de urgência, desde que presente a probabilidade do direito e o perigo de dano . 2. A fixação de multa coercitiva por descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida para garantir o cumprimento da ordem judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art . 6º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5013193-95.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j . 08/03/2024; TJ-SP, AI nº 2190575-67.2019.8.26 .0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 22/01/2020
. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50041899720248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Ademais, assim como apontado pelo julgador de primeira instância, o perigo de demora resta demonstrado, ao menos por ora, uma vez considerados os impactos deletérios que a continuidade dos descontos pode causar para a subsistência do agravado, especialmente para o atendimento de necessidades básicas de subsistência, entendo que se mostra prudente a concessão da medida pleiteada.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, entendo por bem dele divergir para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG SA
em face do despacho contido no evento 56307977 dos autos de origem, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição d
o
indébito c/c indenização por danos morais
e pedido de tutela de urgência antecipada
” ajuizada por
JOÃO FORESTI
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou “
que a ré proceda com a suspensão dos descontos diretos no benefício do autor, relativos ao pagamento do contrato de empréstimo consignado nº 429443726
”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos) por desconto indevido, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (evento 12193551), o banco agravante sustenta, em síntese, que: I) “
não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada
” (fl. 05); II) “
só é possível a suspensão dos descontos do empréstimo declarado como não contratado, quando a parte consigna em Juízo a referida quantia, conferindo verossimilhança às suas alegações
” (fl. 06); III) “
O afastamento da multa ou ainda a sua limitação para uma deve ser viabilizada até a completa instrução processual, pois, conforme amplamente demonstrado no presente, o arbitramento de multa sem uma limitação pode causar grave dano
” (fl. 06).

Consta da exordial que o recorrido, que é aposentado, no mês de agosto de 2023, se surpreendeu com um depósito efetuado em sua conta bancária, no valor de R$ 5.944,93 (cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), pelo banco agravante e que, em virtude do ocorrido, propôs demanda perante o Juizado Especial Cível (nº 5009536-55.2023.8.08.0030, mas o magistrado entendeu pela necessidade da prova pericial técnica, razão pela qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

De acordo com a exordial, o idoso não sabia a origem do crédito, mas ao procurar uma agência do INSS descobriu que havia sido realizado, sem seu consentimento, um empréstimo consignado em seu nome.

Segundo a peça de ingresso, o agravado já buscou empréstimos consignados em outras ocasiões, mas sempre de forma presencial, e que quando percebeu a contratação do empréstimo perante o agravante, buscou devolver a importância que lhe foi depositada, sem sucesso. Assim, depositou a quantia em juízo no ato da propositura da demanda.

O douto juiz de origem deferiu a tutela provisória por entender que “
a probabilidade do direito e o perigo da demanda estão presentes, na medida em que os fatos narrados pelo autor encontram-se respaldados em provas documentais carreadas aos autos, especificadamente, a existência dos descontos em seu benefício decorrente do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos, o qual afirma não ter contratado (ID.46634222), bem como o comprovante de depósito judicial (ID. 46634224) que demonstra que de fato a parte autora realizou a transferência do referido valor para conta judicial para que, assim, o banco réu suspenda os descontos em seu benefício
”.

No caso concreto, não obstante as alegações iniciais quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, o banco ora agravante colacionou junto à contestação apresentada na origem o instrumento contratual de nº 84438443 (evento 63121514 do processo originário), justamente o que teria motivado a efetivação do depósito na conta bancária da recorrida (evento 63121517 do processo originário), com fotografia do documento do recorrido (frente e verso), bem como
selfie
para assinatura por biometria facial.

Há que se ressaltar, ademais, que o recorrido confessa que o valor tomado foi depositado em conta-corrente de sua titularidade, sediada na agência da Caixa Econômica Federal de Conceição de Linhares, conforme extrato colacionado no evento 46634221 do processo de origem.

Tais circunstâncias demonstram a legitimidade dos descontos a serem efetuados pela instituição financeira agravante.

Lado outro, a manutenção da suspensão dos descontos, que se revelam corretos, abre a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

Pontuo que, o depósito em juízo do valor integral avindo do contrato impugnado, embora evidencie a boa-fé do recorrido e ilida o perigo de dano que subsiste em favor da agravante, não é suficiente para revelar a ocorrência de uma fraude bancária, podendo ser fruto de mero arrependimento na contratação.

Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada ao agravado, porquanto não há indícios de fraude na contratação. Nessa linha de entendimento:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário do autor.
Contratação eletrônica com captação de imagem de documentos de identificação, biometria facial por autorretrato e assinatura digital comprovada. Meio idôneo de contratação, inexistindo indício de fraude. Ônus da prova atendido. Fato obstativo ao direito do autor demonstrado. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1016236-79.2021.8.26.0032; Ac. 16170423; Araçatuba; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto; Julg. 27/09/2022; DJESP 27/10/2022; Pág. 1901)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA PELO APELADO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não se infere do apelo que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que há fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo da apelante, os quais demarcam a extensão do contraditório perante este órgão recursal, já que é possível extrair do recurso os argumentos pelos quais a demandante entende que a pretensão inicial deveria ter sido acolhida.
No caso concreto, o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica. biometria facial, através de link criptografado encaminhado à apelante com o detalhamento de toda a contratação, tendo ela aceitado e confirmado todos os passos da contratação, enviado fotografias de seu documento de identidade e dado seu consentimento final por meio de assinatura eletrônica. selfie. Considerando, portanto, que a instituição financeira comprovou a celebração do contrato e a disponibilização do valor do empréstimo, resta aperfeiçoado o negócio jurídico, não havendo falar em inexistência de contratação ou fraude.
Recurso conhecido e improvido. (TJMS; AC 0808455-13.2021.8.12.0021; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Lima Raslan; DJMS 08/03/2022; Pág. 181)

Assevero que, neste momento processual, não há elementos que infirmem a biometria facial realizada no momento da contratação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada.

É como voto.